Tribunal: STF
Processo: RE 1454743
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADI 4.171/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No julgamento da ADI 4.171/DF, esta CORTE assentou a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula vigésima primeira, nas redações conferidas pelos Convênios ICMS nºs 101/08 e 136/08 que impunham às distribuidoras o estorno, mediante recolhimento, do crédito de ICMS relativo ao AEAC e ao B100. 



    3. Todavia, em homenagem à segurança jurídica, houve a modulação temporal da decisão, para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão que, no caso, ocorreu em 21/8/2015. 



    4. Assim, os créditos gerados e exigidos até 21/2/2016 são válidos e não devem ser desconstituídos.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.